Tribunal: TJBA
Processo: 8003205-60.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003205-60.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADEILDO FERREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR POR SEQUELAS AUTÔNOMAS E CUMULATIVAS. VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu provimento à apelação de Adeildo Ferreira de Lima para reconhecer o direito à indenização complementar por sequelas autônomas e cumulativas resultantes de acidente de trânsito. A embargante alega omissão quanto à consideração dos valores já pagos administrativamente ao autor, no total de R$ 2.531,25.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente os valores já pagos administrativamente a título de indenização do seguro DPVAT, a fim de que sejam compensados no cálculo do valor complementar devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se confirma diante da ausência de menção expressa, no acórdão, aos pagamentos administrativos já realizados pela seguradora, conforme demonstrado nos autos, especialmente pelos documentos constantes no id 80042016.

Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir o aperfeiçoamento do julgado, suprindo omissões e garantindo maior precisão na prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A correção da omissão não altera o reconhecimento do direito à indenização complementar, mas apenas explicita que o valor de R$ 4.016,25, correspondente a 29,75% do limite legal do seguro obrigatório, deve ser compensado pelos valores de R$ 1.687,50 e R$ 843,75, já pagos, restando o complemento de R$ 1.485,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
:

A omissão relativa aos valores já pagos administrativamente a título de indenização do seguro DPVAT deve ser sanada nos embargos de declaração, para fins de compensação com o valor total apurado.

O reconhecimento do direito à indenização complementar por sequelas autônomas e cumulativas não impede a dedução dos valores já pagos pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003205-60.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante ADEILDO FERREIRA DE LIMA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator